Tribunal: TJSP
Processo: 1009200-02.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Opostos com alegação de omissão – Ocorrência apenas no que diz respeito ao pedido de redução da multa por litigância de má-fé imposta à recorrente – Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração no resultado do julgamento.*